Tribunal: TJMT
Processo: 1010825-70.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1010825-70.2018.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SERVIÇOS DE SAÚDE, SERVIÇOS DE SAÚDE]

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA. DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

PARTE(S):

[VALQUIRIA ALVES DE AQUINO - CPF: 537.792.071-68 (APELADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (APELANTE), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), ALENCAR FARINA - CPF: 161.771.002-44 (APELANTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), MARCOS DE MORAES GOMES - CPF: 204.170.804-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PROVA ORAL NECESSARIA E DETERMINANTE – ACOLHIMENTO – SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se foi autorizado às partes se manifestarem sobre quais provas pretendiam produzir e se, neste caso, o ônus da prova recai sobre a parte apelante, ela não pode ao final ser condenada ao pagamento de uma indenização sem que lhe dê o direito à ampla produção probatória, prova essa que acarreta o cerceamento de defesa.

A prova oral serve não só para prova de eventual erro médico, mas até para conhecimento e avaliação do magistrado na presença da parte pessoalmente, para ter a percepção próxima das condições de saúde dela, mormente em caso de pretendida condenação de pensão mensal vitalícia para a parte autora.

Evidenciada a necessidade de produção da prova oral requerida pelo requerido, constitui cerceamento de defesa uma condenação sem que lhe dê o direito à ampla produção probatória, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno para a ampla produção probatória

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA e ALENCAR FARINA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por VALQUIRIA ALVES DE AQUINO (proc. n. 1010825-70.2018.8.11.0002), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os ora Apelantes, “
solidariamente, ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dano material no importe de R$ 752,48 e pensão mensal vitalícia ou enquanto perdurar a incapacidade laborativa, no valor de um salário mínimo em favor da autora
”, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduzem, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização da prova oral postulada, essencial para esclarecer os fatos controvertidos, bem como a ocorrência de omissão e contradição na sentença acerca das lesões que efetivamente incapacitaram a parte contrária, do quadro infeccioso antes da alta médica e sua relação com aquelas.

Afirmam, no mérito, que, mesmo após o laudo pericial complementar, persistem contradições relacionadas à: (i) ausência de respostas concretas e objetivas pelo perito acerca de diversos quesitos; (
ii
) exames pré-
operatórios e avaliação de risco cirúrgico; (
iii
) alta realizada e pedido do paciente e (
iv
) ausência de infecção no momento da alta.

Defendem, ainda, a ausência de conduta ilícita e de nexo causal, inexistindo qualquer defeito na prestação do serviço.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, ou determinada sua sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões – Id. 194025318.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES
,
OAB
/
MT 14544-O
.

V O T O
(PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que VALQUIRIA ALVES DE AQUINO ajuizou Ação Indenizatória contra SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA e o médico ALENCAR FARINA alegando, em síntese, que após realização de procedimento cirúrgico para retirada da vesícula biliar, recebeu alta médica sem as devidas cautelas necessárias, de forma que teve de ser internada urgentemente dias após a cirurgia diante do agravamento do
quadro de saúde, restando, ao final, com sequelas (insuficiência renal crônica) diante do atendimento médico inadequado.

Após o trâmite processual, o pedido foi julgado parcialmente procedente, restando os demandados condenados, de forma solidária, ao pagamento de indenização de R$ 50.000,00 a título de danos morais e R$ 752,48 a título de danos materiais, além de pensão mensal vitalícia ou enquanto perdurar a incapacidade laborativa da Autora, no valor de um
salário mínimo
, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Defendem os Apelantes, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização da prova oral postulada, notadamente a testemunhal.

Sem razão.

É firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença.

Outrossim, é cediço que, em casos da espécie, em que se discute o tratamento médico prestado, matéria que exige prova técnica específica, a prova pericial ganha notória relevância.

Na espécie, o laudo pericial produzido nos autos, sob o crivo do contraditório, bem como os demais documentos que acompanham o feito, são provas documentais mais que suficientes para esclarecer os fatos ocorridos, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C PEDIDO DE DANO MORAL – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO FEITO –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA DE VEÍCULO USADO – PROBLEMAS NO MOTOR SURGIDOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO OCULTO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR
PERÍCIA
– NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS – NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA APURAR EVENTUAIS DEFEITOS – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Quando os documentos anexados nos autos são suficientes para a solução da lide, o julgamento antecipado sem a realização de prova
testemunhal
não configura
cerceamento
de
defesa
. É ônus do autor comprovar que o alegado vício oculto no veículo já existia quando o comprou (art. 373, I, do CPC). Em razão do evidente desgaste natural das peças, é essencial realizar vistoria no ato da aquisição de automóveis usados para apurar eventual defeito. Se o apelante não agiu com essa cautela necessária para reduzir os riscos inerentes ao negócio, responde pelas eventuais falhas dele resultantes. (N.U 1042828-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023)
(destaquei)

Anoto, ainda, que da simples leitura da sentença é possível se verificar, de forma clara, as razões do convencimento do Juízo
a quo
, com a indicação das respectivas provas nos autos, para o julgamento de parcial procedência do pedido, de modo que não há falar em omissão ou contradição na sentença, mas sim em inconformismo com o resultado da lide.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Do ponto de vista meritório, alegaram os Recorrentes a subsistência de diversos pontos controvertidos na lide e a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil a amparar a condenação.

Contudo, razão não lhes assiste.

Em sentido ao alegado no apelo, verifica-se que houve respostas claras quanto aos quesitos das partes, tendo o médico perito concluído, de forma expressa, que o pré-operatório da paciente foi negligenciado ante a presença de doença autoimune (artrite reumatoide) e que houve alta precoce após a realização da cirurgia.

Anota-se, ainda, que o
expert
juntou laudo complementar para esclarecer os questionamentos indicados pelos Recorrentes, ocasião em que ratificou os quesitos respondidos no laudo anterior.

Assim, como indicado na sentença, observa-se que o laudo pericial “
respondeu todos os quesitos elaboradores pelas partes e esclareceu os pontos controvertidos fixados no despacho saneador, não havendo que se falar em inconclusividade do trabalho técnico
”.

Deveras, a prova dos autos indica que a Apelada, portadora de doença autoimune (fato de conhecimento do médico Recorrente), deveria ter sido submetida a maiores análises por médicos especialistas antes de ser submetida ao procedimento cirúrgico, e que as consequências por sofridas no pós-operatório, com o agravamento do seu quadro de saúde, encontram-se dentro da esfera de previsibilidade de ocorrência, de forma que restou comprovado o nexo causal entre os danos sofridos e atuação profissional negligente.

Logo, demonstrado que “
a negligência do médico requerido que atuava nas dependências do hospital requerido, realizou o procedimento operatório sem garantia de que a autora reagiria positivamente ao pós-operatório, em razão da pré-existência da doença autoimune, bem como realizou a alta médica hospitalar precocemente, agravando o estado de saúde da autora, o que lhe causou desgostos e insatisfação
”, de rigor a manutenção da condenação.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARTE DAS RAZÕES DE APELAÇÃO DA PACIENTE LITIGANTE QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO, PLEITEANDO O QUE JÁ FORA CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE PARTE DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA PARCIAL DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL EM PARTE – CONFIGURAÇÃO – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO SUBJETIVA – COMPROVAÇÃO PELA PACIENTE DA MÁ CONDUTA DO PROFISSIONAL POR MEIO DE PERÍCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULÁVEL COM DANO ESTÉTICO – PENSIONAMENTO MENSAL – ART. 950, DO CC – AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Não havendo em algumas teses o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido integralmente o apelo. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, nos moldes do art. 14, § 4o do CDC, devendo a parte autora provar além do dano, o nexo de causalidade e a conduta do médico, demonstrando que este agiu com culpa. In
casu
, restou comprovado por meio de perícia que a paciente foi vítima de má conduta médica consistente no retardo do
diagnóstico de suas complicações que a levaram a desenvolver insuficiência renal aguda transitória, Síndrome Vestibular Labiríntica e consequentemente hérnia incisional de grande volume, aguardando cirurgia corretiva, complicação esta que a impediu de retornar ao trabalho, estando, pois, completamente incapacitada desde a data da primeira cirurgia.
Não havendo dúvidas acerca da negligência do médico cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório. O dano moral resulta do sofrimento suportado pelo demandante,
enquanto que
o dano estético é determinado pela deformidade havida em decorrência do fato, por esta razão, perfeitamente acumuláveis, ainda que oriundos do mesmo fato. Não comprovada cabalmente a incapacidade total ou parcial para o trabalho não há que se impor o pagamento de pensão mensal. (N.U 0057671-50.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 23/10/2023)
(destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA EM RELAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE E ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO HOSPITAL - ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO
A EXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – VALORES ARBITRADOS RAZOÁVEIS – MANTIDA A SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DOS REQUERIDOS E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDOS. A operadora do plano de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços, é solidariamente responsável perante o consumidor pelos danos causados por profissional conveniado. A responsabilidade do hospital somente se verifica quando o dano decorrer de falha nos serviços cuja atribuição incumbe única e exclusivamente ao hospital (a internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares), ou nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, quando este mantém vínculo com o hospital, seja de emprego ou de mera preposição, o que não ocorreu no caso, logo não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar. Demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pelo médico e o dano relatado pelo autor.
Presente o nexo causal entre o ato cirúrgico e o dano relatado pelo paciente, necessária a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais devidamente comprovados.
A deformidade facial do autor enseja o pagamento de indenização por danos estéticos e morais, porquanto individualmente caracterizados. Não comportam acolhimento os pedidos de redução ou majoração das indenizações arbitradas, porquanto fixadas em valores razoáveis. Mantida a sentença, não comporta inversão o ônus sucumbencial. (N.U 0000678-44.2006.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)
(destaquei)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor presidente,

Neste caso
, peço vênia à douta relatora para dela divergir
no cerceamento de defesa, porque se foi
autorizado às partes se manifestarem sobre quais provas pretendiam
produzir e se
,
neste caso
,
o ônus da prova recai sobre a parte apelante,
ela não pode ao final ser condenada ao pagamento de uma indenização sem que lhe dê o direito à ampla produção probatória
, p
rova essa que acarreta, data vênia, o cerceamento de defesa
.

A prova oral serve não só para prova de eventual erro médico,
mas até
para
a percepção do magistrado na presença da parte pessoalmente,
para ter a percepção próxima das condições de saúde dela, porque
houve uma condenação de pensão mensal vitalícia para a parte.

São percepções que somente com a
prova oral, testemunhal, é que o magistrado poderá aquilatar melhor
e fazer seu balizamento com relação à prova pericial

já produzia e, em relação à prova pericial, ainda pendem questionamentos
sobre as condições de ausências de respostas concretas e objetivas pelo perito
acerca de alguns quesitos
, sobre exames pré-operatórios
e a alta realizada
a
pedido do paciente
, esse é um ponto
importante, que também deve ser
analisado e averiguado nessa instrução
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
RELATORA):

Desa.
Marilsen
Andrade
,
f
oi feita a prova pericial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Desa. Maria Helena
,
s
im, mas ele ainda indaga a
alta realizada
a
pedido da paciente
. São indagações
que deve
m
se somar à prova testemunhal
.

Portanto,
com a devida
vênia da relatora
,
voto no sentido de acolher o cerceamento de defesa
, anular a sentença e determinar o retorno
para a ampla produção probatória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Peço v
ênia à eminente relatora, para acompanhar
a primeira vogal, Des.
Marilsen
Andrade
Addário
.

EM
17
DE
ABRIL
DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA REJEITOU A PRELIMINAR, A 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA E FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminente
s

P
ares,

Trata-se de ação indenizatória sob enfoque do réu, na qualidade de médico, ter realizado cirurgia na autora, vindo seu quadro de saúde a se agravar, desenvolvendo insuficiência renal crônica.

A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando os réus – Hospital e Médico, solidariamente, ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dano material no importe de R$ 752,48 e pensão mensal vitalícia ou enquanto perdurar a incapacidade laborativa, no valor de um
salário-mínimo
.

Aviado recurso de apelação, os réus arguem em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, “diante da não realização da prova oral postulada, notadamente a testemunhal”. No mérito pugnam pela reforma da sentença, ante a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil a amparar a condenação.

A douta Relatora rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso pelo seu mérito.

Por seu turno, a 1a vogal, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, divergiu inicialmente quanto a preliminar, votando pelo seu acolhimento, entendendo que “
foi autorizado às partes se manifestarem sobre quais provas pretendiam produzir e se, neste caso, o ônus da prova recai sobre a parte apelante, ela não pode ao final ser condenada ao pagamento de uma indenização sem que lhe dê o direito à ampla produção probatória, prova essa que acarreta, data vênia, o cerceamento de defesa. A prova oral serve não só para prova de eventual erro médico, mas até para a percepção do magistrado na presença da parte pessoalmente, para ter a percepção próxima das condições de saúde dela, porque houve uma condenação de pensão mensal vitalícia para a parte. São percepções que somente com a prova oral, testemunhal, é que o magistrado poderá aquilatar melhor e fazer seu balizamento com relação à prova pericial já produzia e, em relação à prova pericial, ainda pendem questionamentos sobre as condições de ausências de respostas concretas e objetivas pelo perito acerca de alguns quesitos, sobre exames pré-operatórios e a alta realizada a pedido do paciente, esse é um ponto importante, que também deve ser analisado e averiguado nessa instrução
”.

Pois bem. Entendo que não deve ser acolhida a preliminar. Explico.

Inicialmente, quanto ao aspecto processual, tem-se que o MM. Juiz prolatou despacho saneador, ao contrário do que sustentam os recorrentes em sua preliminar, inclusive fixando os pontos controvertidos e deferindo as provas.

Ainda no aspecto processual, no que interessa a tese de cerceamento de defesa, assim afirmou o magistrado no saneador: “
Indefiro o depoimento pessoal das partes, uma vez que as declarações já foram delineadas na fase postulatória
.” (grifei).

Daí, os depoimentos foram vedados e contra essa decisão não adveio qualquer recurso, vindo a transitar em julgado.

No mais, os recorrentes pretendem a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa para “determinar o retorno dos autos a primeira instancia para o exaurimento da instrução processual, em todos os seus termos, anulando e cancelando o Laudo da Perícia Médica realizado, ou caso não seja esse o entendimento, que o Sr. Perito refaça as respostas dos quesitos, conforme requerido, seja realizada a oitiva das testemunhas a serem arroladas pela Apelante e o depoimento pessoal dos requeridos, proporcionando-lhe o direito do contraditório e da ampla defesa”.

Portanto, esse pedido não deve ser acolhido, pois, reafirmo, o depoimento pessoal foi indeferido em decisão
ir
recorrida
, e os laudos foram objeto de
análise
e reanalise, por todos, inclusive pelo assistente técnico dos réus, de modo que resta superado qualquer matéria sobre o tema.

E para finalizar, eventual oitiva de testemunha não se faz desnecessária, pois, o perito eximiu qualquer
dúvida
, respondendo aos quesitos, as
dúvidas
e complementando com outras explicações
médicas
sobre o caso.

No ponto que ficou a indagação da douta 1a vogal, quanto a alta ter sido realizada a pedido da paciente, aspecto que entende deve ser esclarecido, a matéria resta cristalina tanto na sentença como no laudo pericial.

O nexo causal entre o ato ilícito e o dano está plenamente comprovado, tendo o agravamento da saúde da autora no
início
e durante o procedimento, aumentando mais ainda após o ato cirúrgico, que de nada importa a alta hospitalar.

Disse o magistrado na sentença: “
Diante desse panorama, nota-se que ficou demonstrado nos autos, que o médico requerido tinha pleno conhecimento de que a autora era portadora de artrite reumatoide, e confirmou no relatório médico que ela estava apta para cirurgia, conforme documento de ID 16941407 - Pág. 3. Diante disso, a autora foi submetida à cirurgia para retirada da vesícula biliar, nas dependências do Hospital Santa Rita, às 11h30min do dia 22 de janeiro de 2016, realizado pelo médico Dr. Alencar, conforme documentos juntados no ID 6941407. Foi registrado que no pós-cirúrgico, a autora apresentou queixas de fraqueza, falta de ar e teve vômito além de outros sintomas (ID 16941407 - Pág. 8) e mesmo tendo apresentado essas queixas, no dia 24.01.2016 a autora recebeu alta médica hospitalar, tendo em vista que o médico requerido relatou que a paciente apresentou melhoras quanto ao vômito (ID 16941407 - Pág. 4). Espelha-se que não há registro de que a liberação da paciente ocorreu a pedido da autora, como relatado pelo requerido e sim porque a autora apresentou melhoras quanto ao vômito, reforçando assim a tese da autora na petição inicial
.”

O laudo pericial por si só, dispensa a necessidade de prova testemunhal ao responder:

Com base nos exames pré-operatórios, a paciente estava apta ao procedimento cirúrgico ou demonstrava algum problema de saúde que a impedisse de operar? Apresentava alguma doença comprovada através de exames pré-operatórios que resultassem em agravamento da saúde se realizasse o procedimento cirúrgico?

Resposta: Sim, esta resposta já foi esclarecida nos comentários, mas, apenas relembrado, ressaltei que o pré-operatório da paciente foi negligenciado; o fato da paciente ser portadora de artrite reumatoide não foi levado em conta. A cirurgia, como restou constatado no histórico clínico hospitalar, tratava-se de uma cirurgia eletiva e, portanto, poderia ter sido adiada até que a paciente apresentasse as condições clínicas
necessária par
a realização do procedimento. Não se tratava de cirurgia de urgência ou emergência. (ID 63076957 - Pág. 14).

Em arremate quanto ao cerceamento de defesa, quem tem conhecido técnico é o
médico
e não o paciente, para pleitear a alta hospitalar. E o perito concluiu que o médico requerido foi precipitado ao dar a alta médica hospitalar à autora, em virtude do quadro clínico apresentado, senão vejamos:

Conclusão:

Considerando o estado
clínico
da paciente descrito no prontuário médico, concluirmos que houve alta precoce, que deveria ser assistida por mais tempo, levando em consideração suas questões sistêmicas passíveis de maiores complicações. (ID 63076957 - Pág. 10).

Com maestria finalizou o magistrado sentenciante: “
Evidenciou-se ainda a negligência do requerido ao proceder a alta médica hospitalar sem a realização de todos os procedimentos necessários para a constatação da real condição da enferma, entregando a autora a sua própria sorte, mesmo tendo o requerido conhecimento técnico necessário para evitar que o quadro se agravass
e”.

Assim, pedindo vênia a divergência, acompanho a douta relatora para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito para manter intacta a sentença, negando provimento ao recurso.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL
-CONVOCADO
)
:

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação interposto por SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA e ALENCAR FARINA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por VALQUIRIA ALVES DE AQUINO (proc. n. 1010825-70.2018.8.11.0002), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os ora Apelantes, “solidariamente, ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dano material no importe de R$ 752,48 e pensão mensal vitalícia ou enquanto perdurar a incapacidade laborativa, no valor de um salário mínimo em favor da autora”, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduzem, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização da prova oral postulada, essencial para esclarecer os fatos controvertidos, bem como a ocorrência de omissão e contradição na sentença acerca das lesões que efetivamente incapacitaram a parte contrária, do quadro infeccioso antes da alta médica e sua relação com aquelas.

Afirmam, no mérito, que, mesmo após o laudo pericial complementar, persistem contradições relacionadas à: (i) ausência de respostas concretas e objetivas pelo perito acerca de diversos quesitos; (
ii
) exames pré-operatórios e avaliação de risco cirúrgico; (
iii
) alta realizada e pedido do paciente e (
iv
) ausência de infecção no momento da alta.

Defendem, ainda, a ausência de conduta ilícita e de nexo causal, inexistindo qualquer defeito na prestação do serviço.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, ou determinada sua sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões – Id. 194025318.

A Relatora, Exma. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, negou provimento ao recurso, sendo acompanhada pelo 2o Vogal, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho.

A 1a Vogal, Exma. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, abriu a divergência e deu provimento ao recurso para acolher o cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno para a ampla produção probatória.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor
quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque, como bem salientado pela douta 1a Vogal, se foi autorizado às partes se manifestarem sobre quais provas pretendiam produzir e se, neste caso, o ônus da prova recai sobre a parte apelante, ela não pode ao final ser condenada ao pagamento de uma indenização sem que lhe dê o direito à ampla produção probatória, prova essa que acarreta, data vênia, o cerceamento de defesa.

A prova oral serve não só para prova de eventual erro médico, mas até para a percepção do magistrado na presença da parte pessoalmente, para ter a percepção próxima das condições de saúde dela, porque houve uma condenação de pensão mensal vitalícia para a parte.

São percepções que somente com a prova oral, testemunhal, é que o magistrado poderá aquilatar melhor e fazer seu balizamento com relação à prova pericial já produzia e, em relação à prova pericial, ainda pendem questionamentos sobre as condições de ausências de respostas concretas e objetivas pelo perito acerca de alguns quesitos, sobre exames pré-operatórios e a alta realizada a pedido do paciente, esse é um ponto importante, que também deve ser analisado e averiguado nessa instrução.

No caso em tela, restou comprovado que a autora possuía uma doença autoimune e necessitou fazer uma cirurgia de colecistectomia (remoção da vesícula), em razão da existência de cálculos, todavia, após o procedimento cirúrgico aduz que sofreu uma alta prematura por parte do médico apelante e depois teve que ser internada em outro hospital em razão de problemas respiratórios.

Todavia, entendo que deve ser muito bem comprovada essa situação, ou seja, se o problema posterior à cirurgia ocorreu pelo fato da doença pré-existente ou por conta da colecistectomia, além do mais, se houve conduta do médico e do hospital capaz de gerar danos morais e até mesmo pensão
vitalícia.

Tudo isso depende de uma produção probatória muito bem elaborada, a qual não vislumbrei nos autos, dessa forma, entendo que deve ser acolhido o alegado cerceamento de defesa.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à douta Relatora, e acompanho a divergência, pelo
PROVIMENTO
do recurso para acolher o cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno para a ampla produção probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024